Tribunal: STF
Processo: Rcl 75098
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amazonas, em 9.1.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000445-16.2014.5.11.0351, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 568.645 e 564.132, Temas 148 e 18 da repercussão geral:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. LIMITE DO VALOR PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. SÚMULA 422, I, DO TST. APELO DESFUNDAMENTADO. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Inteligência da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)



    Analiso. 



    Como se vê, a monocrática agravada manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista proferida pelo Regional, na qual foi aplicado o óbice da Súmula 422, I, do TST, sob o fundamento de que ‘os argumentos expendidos pela parte recorrente não atendem o propósito de impugnar os fundamentos em que está assentado o acórdão, como por exemplo, o de que o reclamante expressamente renunciou ao montante que excede o teto da RPV, quando então foi ‘expedida outra RPV tendo por objeto as contribuições previdenciárias, cujo credor é o INSS, no valor de R$ 7.449,07 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), de forma que nenhuma das RPV's, isoladamente consideradas, ultrapassou o teto estabelecido na já mencionada lei estadual’. Na referida decisão, foi, ainda, destacado o fato de que, ‘ainda que ultrapassado o óbice processual exposto acima, verifico que a decisão da Turma está em consonância com a manifestação reiterada do TST’. 



    No entanto, percebe-se que as razões de agravo não atacam os argumentos lançados na decisão agravada. O agravante não teceu uma linha sequer, ainda que de forma sintetizada, sobre a aplicação da Súmula 422 do TST. 



    A leitura das razões de agravo revela que o apelo se limitou a apresentar argumentos alusivos à questão de fundo, tratada no recurso de revista, sem enfrentar a fundamentação da decisão que se deseja desconstituir. Disso resulta a ausência de impugnação específica da decisão ora agravada. Tal circunstância atrai o entendimento contido na Súmula 422 do TST, que dispõe: 



    ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.’ 



    Vale ressaltar que, no caso em exame, em razão de o agravante sequer haver impugnado de forma específica a fundamentação adotada na decisão monocrática ora agravada – requisito elementar de qualquer recurso, a teor do art. 1.010, II, do CPC –, é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso de agravo, o que atrai a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, que dispõe: 



    ‘Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.’ 



    Portanto, não conheço do agravo e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, aplico multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (e-doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 9.1.2025, o Amazonas interpôs recurso extraordinário contra o acórdão transcrito, o qual está pendente de julgamento até a presente data.



    2. Contra esse acórdão o Amazonas ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “o TRT11 entendeu que o valor da execução poderia ser desmembrado para fins de enquadramento na RPV, considerando, para essa finalidade, apenas os valores devidos ao reclamante e desconsiderando os créditos de terceiros, como honorários e contribuições previdenciárias” (fl. 2).



    Afirma que, “interposto recurso de revista (e também agravo em recurso de revista em face da decisão de inadmissibilidade do RR proferida no Regional), entendeu o TST que o Recurso de Revista interposto pelo Estado não merecia seguimento, apontando óbice processual indevido. Com efeito, tem sido mantida tal decisão apenas por razões processuais, desconsiderando-se o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário” (fl. 5).



    Argumenta que “a decisão negou conhecimento ao recurso, apesar da decisão recorrida ter estabelecido a possibilidade de fracionamento do valor da execução para fins de expedição de RPV, contrariando o entendimento firmado vinculante do STF constante do RE/RG 568.645 (Tema 148) e do RE/RG 564.132 (Tema 18)” (fl. 9).



    Ressalta que “o acórdão do TRT11 e a decisão monocrática representam violação ao art. 100, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88, e ao entendimento firmado pelo STF no RE-RG 568.645 (Tema 148). Mais do que isso, restou violado também o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 18 (RE nº 564.132)” (fl. 16).



    Assevera que “o TST não reconheceu a transcendência do Recurso de Revista que aborda o indevido fracionamento do valor da execução para fins de expedição de RPV, (...) usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários” (fl. 29).



    Requer medida liminar, para “suspender a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que negou a existência de transcendência” (fl. 30).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte” (fl. 30).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, a Sexta Turma da Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários ns. 568.645 e 564.132, Temas 148 e 18 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Sobre a alegação de desrespeito ao decidido nos Recursos Extraordinários ns. 568.645 e 564.132, Temas 148 e 18 da repercussão geral, razão jurídica não assiste ao reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o Amazonas interpôs recurso extraordinário em 9.1.2025, mesma data do ajuizamento da presente reclamação, estando o recurso pendente de juízo de admissibilidade. Não houve, portanto, o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    7. Em relação à alegação de usurpação da competência, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante. Até o ajuizamento da presente reclamação, não havia recurso de competência deste Supremo Tribunal interposto no processo da origem, pelo que impossível cogitar-se de usurpação de competência.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora